Tribunal: TJDFT
Processo: 0745221-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – INOCORRENCIA. DINAMICA DO ACIDENTE – EVIDÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 274, do CPC, que trata das intimações no curso do processo, estabelece que as partes são intimadas dos atos processuais proferidos nos autos por meio de seus advogados. E ainda, de acordo com o art. 927, do Código Civil, “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
2. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente automobilístico. A ré, ora recorrente, foi condenada ao pagamento de R$ 22.092,29 a título de danos materiais à autora (recorrida).
3. Em suas razões recursais, a recorrente argui, inicialmente, a nulidade de todos os atos processuais proferidos no processo após a audiência de conciliação. Argumenta que restou consignada sua autorização para a intimação por meio do aplicativo de mensagens “whatsapp” na ata de audiência e que não recebeu nenhuma intimação. Ocorre que a recorrente constituiu advogado nos autos por meio dos documentos juntados sob ID 58528365. Conforme dispõe o art. 274 do CPC, as intimações das partes ocorreram por meio de seus procuradores. Assim, não há que se reconhecer nulidade de atos processuais.
4. Registre-se que o pedido contraposto formulado pela recorrente, ré na origem, não foi conhecido em razão do não atendimento da determinação para emendá-lo com a informação do valor dos danos materiais pretendidos. A despeito da juntada de três orçamentos da reparação das avarias de seu automóvel para informar o valor dos danos materiais, cuida-se de valores alternativos, cabendo o interessado definir o valor e apresentar pedido certo perante os Juizados Especiais, o que não foi atendido e gerou sua inadmissão em decisão interlocutória. A insurgência recursal contra a inadmissão do pedido contraposto, afronta o princípio da dialeticidade estabelecida no artigo 932, III, CPC, porquanto a rejeição do pedido contraposto não é objeto da sentença. De toda sorte, até mesmo eventual exame do pedido contraposto se apresentaria prejudicado em face da instrução processual que apurou culpa exclusiva da requerida.

5. A dinâmica do acidente apresentada pela autora de que seu automóvel foi atingido pelo veículo da ré quando essa realizava uma manobra para sair de uma vaga de estacionamento externo guarda verossimilhança com as avarias percebidas em seu veículo. As evidências contidas nas fotos, vídeos (ID 58528005 a 58528327) corroboram que o automotor da ré, durante a manobra de saída da vaga de estacionamento, colidiu com o veículo da autora evidenciando negligência com o fluxo de tráfego no momento do acidente, na medida em que indica que a colisão ocorreu na parte lateral dianteira esquerda do veículo da parte autora, o que contradiz a alegação da parte ré de que o acidente foi causado pela parte autora conduzindo seu carro em alta velocidade.
6. Conclui-se, portanto, que colisão dos veículos foi causada pela parte ré que, ao sair de uma vaga de estacionamento, não exerceu a devida cautela para ingressar na via, resultando em danos ao veículo da parte autora.
7. Inexistem provas das intimidações e violação à sua honra, alegadas pela recorrente, embora haja relato e registro de ocorrência policial neste sentido (ID 58528399), o que não é suficiente a comprovar a existência de dano moral.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais; não há condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.